Tribunal: TCU
Processo: 005.823/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 615/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil instituída por Osiris Silveira Lepca em benefício de Dorothy Therezinha Silva Lepca emitido pela Universidade Federal do Paraná e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de valor a maior de incorporação de parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87; considerando que a jurisprudência do Tribunal estabelece como deve ser o cálculo das parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, a exemplo do que foi fixado pelo Acórdão 835/2012 - Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes) : 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado o seu exercício até 31/10/1991, sob a forma de VPNI, ajustando-se o valor da parcela ao que era devido em 1o/11/1991, data de eficácia da Lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento jurisdicional de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o §1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997. considerando que a beneficiária da pensão vem recebendo sob este fundamento os valores de R$ 6.246,60 e R$ 4.638,54, provenientes da incorporação pelo instituidor de 5/5 de FG-4, que elevaram indevidamente a base de cálculo do benefício pensional, resultando em proventos acima do devido, conforme as regras retro mencionadas e o que foi deliberado pelo Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes) ; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal) ; considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 27/08/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de Osiris Silveira Lepca em benefício de Dorothy Therezinha Silva Lepca, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Paraná, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.823/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Dorothy Therezinha Silva Lepca (XXX.226.969-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. retifique da base dos proventos da pensão civil o valor pago a título de incorporação de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, levando em consideração as regras estabelecidas pelo Acórdão 835/2012 - TCU - Plenário; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.